Tribunal: STJ
Processo: 5027985-98.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991147 - RS(2025/0261522-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE TORRES VEDANA
AGRAVANTE
: PERFIL
CONSTRUÇÃO
CIVIL
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVANTE
: HAROLDO JOSE CESCHIM
AGRAVANTE
: NELLI MARTINS CESCHIM
AGRAVANTE
: ROSEMARIE MUELLER ANDREOLI CESCHIM
ADVOGADOS
: ALEXANDRE TORRES VEDANA - PR031410
ALEXANDRE TORRES VEDANA - MT014013A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
GUSTAVO SCHMIDT DE ALMEIDA - RS074635
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS ALFAMA - RS078446
IGOR PAZ PEREIRA - RS092819
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LEVANTAMENTO
DE
VALORES.
ALCANCE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
INTERPRETAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 5/STJ.
1. A controvérsia cinge-se em verificar se a análise do recurso especial
demanda ou não a interpretação de cláusulas contratuais relativas a
honorários advocatícios.
2. É incontroverso no acórdão recorrido que há cláusula contratual prevendo
o pagamento de honorários advocatícios de 25%, referentes à atuação em
outros processos judiciais. Todavia, definir o alcance dessa cláusula — se
apta a ensejar reserva de honorários nos autos de origem, posto se refira a
atuação em processos diversos — implica necessariamente sua interpretação
e aplicação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 5/STJ.
4. A simples menção ao contrato e a suas cláusulas no acórdão recorrido não
afasta a incidência do referido enunciado sumular quando a questão litigiosa
reside precisamente no alcance e na aplicabilidade da disposição contratual
ao caso concreto.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55100993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d3711f7c-b4c7-438d-a7bf-3b9ddb419edf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55100993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d3711f7c-b4c7-438d-a7bf-3b9ddb419edf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991147 - RS(2025/0261522-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE TORRES VEDANA
AGRAVANTE
: PERFIL
CONSTRUÇÃO
CIVIL
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVANTE
: HAROLDO JOSE CESCHIM
AGRAVANTE
: NELLI MARTINS CESCHIM
AGRAVANTE
: ROSEMARIE MUELLER ANDREOLI CESCHIM
ADVOGADOS
: ALEXANDRE TORRES VEDANA - PR031410
ALEXANDRE TORRES VEDANA - MT014013A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
GUSTAVO SCHMIDT DE ALMEIDA - RS074635
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS ALFAMA - RS078446
IGOR PAZ PEREIRA - RS092819
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LEVANTAMENTO
DE
VALORES.
ALCANCE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
INTERPRETAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 5/STJ.
1. A controvérsia cinge-se em verificar se a análise do recurso especial
demanda ou não a interpretação de cláusulas contratuais relativas a
honorários advocatícios.
2. É incontroverso no acórdão recorrido que há cláusula contratual prevendo
o pagamento de honorários advocatícios de 25%, referentes à atuação em
outros processos judiciais. Todavia, definir o alcance dessa cláusula — se
apta a ensejar reserva de honorários nos autos de origem, posto se refira a
atuação em processos diversos — implica necessariamente sua interpretação
e aplicação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 5/STJ.
4. A simples menção ao contrato e a suas cláusulas no acórdão recorrido não
afasta a incidência do referido enunciado sumular quando a questão litigiosa
reside precisamente no alcance e na aplicabilidade da disposição contratual
ao caso concreto.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54724760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: 3531dcde-5ffc-453e-8238-280991ea86ae

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ALEXANDRE TORRES
VEDANA,
PERFIL
CONSTRUÇÃO
CIVIL
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, HAROLDO JOSE CESCHIM, NELLI MARTINS CESCHIM
e ROSEMARIE MUELLER ANDREOLI CESCHIM contra decisão monocrática de
minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 217-
220).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO assim
ementado (fl. 127):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEVANTAMENTO
DE VALORES. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
CLÁUSULA
QUE
FAZ
REFERÊNCIA
A
PROCESSO
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 22, §4o, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94)
assegura o direito ao pagamento de honorários contratuais,
desde que devidamente comprovados e vinculados à ação
judicial em trâmite.
2. A decisão agravada interpretou acertadamente que
apenas a cláusula contratual específica ao processo em
análise (cláusula quarta) seria aplicável, enquanto a
cláusula quinta, que trata de ações diversas, não teria
efeitos na presente demanda.
3. Agravo improvido.

Sem embargos de declaração.
Os agravantes alegam, nas razões do agravo interno, que a análise do
recurso especial não implica interpretação de cláusulas contratuais, mesmo porque a
existência do contrato e de suas cláusulas não é questão litigiosa entre os contratantes,
não incidindo a Súmula n. 5/STJ.
Pugnam pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno para
reformar a decisão atacada, conhecendo do agravo em recurso especial e dando-lhe
provimento, com a apreciação do recurso especial.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 234-235).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54724760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: 3531dcde-5ffc-453e-8238-280991ea86ae

Cinge-se a controvérsia em verificar se a análise do recurso especial,
fundado em suposta violação dos artigos 22, § 4o, da
e 421 do Código
Lei n. 8.906/1994
Civil, implica ou não na interpretação de cláusulas contratuais.
Consoante aludido na decisão agravada, é questão factual incontroversa,
posta no acórdão recorrido, que há cláusula contratual prevendo o pagamento de
honorários advocatícios de 25%, referentes à atuação em outros processos judiciais.
Entretanto, o alcance de referida cláusula, ou seja, se é apta a ensejar
reserva de honorários nos autos de origem, posto se refira a atuação em processos
diversos, revendo, assim, as conclusões do Tribunal local, implica em sua interpretação e
aplicação fática, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 5/STJ.
Pela própria ementa do acórdão recorrido já se depreende que a análise da
questão invocada revela a necessidade de reapreciação de interpretação de cláusulas
contratuais:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEVANTAMENTO
DE VALORES. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
CLÁUSULA QUE FAZ REFERÊNCIA A PROCESSO
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO.
[...]
2. A decisão agravada interpretou acertadamente que
apenas a cláusula contratual específica ao processo em
análise (cláusula quarta) seria aplicável, enquanto a
cláusula quinta, que trata de ações diversas, não teria
efeitos na presente demanda.
3. Agravo improvido. (grifei)

Nesse sentido, cito precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA.
JULGADO
FUNDAMENTADO.
CONTINUIDADE
CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CULPA
RECONHECIDA.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ENVOLVE
O
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. REVISÃO
DO
CONTRATO
DE
CONSÓRCIO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ANÁLISE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5 DO
STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54724760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: 3531dcde-5ffc-453e-8238-280991ea86ae

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou
negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o
Tribunal de Justiça do Paraná decidiu, fundamentadamente,
a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia
posta nos autos.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ .
3. No caso, a partir da interpretação das cláusulas do
contrato de consórcio, bem como da análise dos elementos
fáticos da causa, o Tribunal estadual reconheceu não ter
havido nenhuma revisão contratual, considerando que não
houve declaração de cláusulas inválidas ou nulas, mas que
a parte agravada se encontrava plenamente adimplente com
suas obrigações nos termos contratuais. A pretensão de
rever esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n.os 5
e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2155477 PR 2022/0190998-4,
Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
21/08/2023,
Publicação: DJe 23/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
ROMPIMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
E
COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMULAÇÃO DE
MULTAS. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES
DISTINTOS.
ANÁLISE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5 DO
STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. A jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento no
sentido de ser possível a cumulação das multas moratória e
compensatória, sendo indispensável, no entanto, que ambas
estejam previstas no contrato e que tenham fatos geradores
distintos.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
interpretação de cláusula contratual e reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1990772 MS 2021/0307046-3,
Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
09/11/2022,
Publicação: DJe 11/11/2022)
Documento eletrônico VDA54724760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: 3531dcde-5ffc-453e-8238-280991ea86ae

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelos agravantes, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:23
Código de Controle do Documento: 3531dcde-5ffc-453e-8238-280991ea86ae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.991.147 / RS
Número Registro: 2025/0261522-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
002871465200340470000 2871465200340470000 50279859820234040000 50426217420204040000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE TORRES VEDANA
AGRAVANTE : PERFIL CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVANTE : HAROLDO JOSE CESCHIM
AGRAVANTE : NELLI MARTINS CESCHIM
AGRAVANTE : ROSEMARIE MUELLER ANDREOLI CESCHIM
ADVOGADOS : ALEXANDRE TORRES VEDANA - PR031410
ALEXANDRE TORRES VEDANA - MT014013A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
GUSTAVO SCHMIDT DE ALMEIDA - RS074635
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS : THIAGO SANTOS ALFAMA - RS078446
IGOR PAZ PEREIRA - RS092819
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55073609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: 68941e74-0f15-47f1-824f-7de8e7a8fbc9

AGRAVANTE : ALEXANDRE TORRES VEDANA
AGRAVANTE : PERFIL CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVANTE : HAROLDO JOSE CESCHIM
AGRAVANTE : NELLI MARTINS CESCHIM
AGRAVANTE : ROSEMARIE MUELLER ANDREOLI CESCHIM
ADVOGADOS : ALEXANDRE TORRES VEDANA - PR031410
ALEXANDRE TORRES VEDANA - MT014013A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
GUSTAVO SCHMIDT DE ALMEIDA - RS074635
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS : THIAGO SANTOS ALFAMA - RS078446
IGOR PAZ PEREIRA - RS092819
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: 68941e74-0f15-47f1-824f-7de8e7a8fbc9